Tribunal: TJDFT
Processo: 0031175-91.2010.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. REJULGAMENTO. TEMA 576. ALEGADO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADO.
1. A contradição referida no art. 1022, I do CPC se refere a possível incoerência interna do voto embargado, com elementos inconciliáveis na sua fundamentação, o que não se vislumbra na espécie.
4.Embargos de Declaração conhecidos. NEGADO PROVIMENTO.